Tribunal: STF
Processo: Rcl 68654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita.  Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos do Processo nº 5176223-51.2024.8.09.0000, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “foi instaurado PAD na Unidade Prisional de Ceres/GO, com fito especial de apurar eventual participação em tentativa de fuga ocorrida em 26/12/2020”. 



    Alega a Defesa que, “ao ser notificado este subscritor, solicitou ‘cópia integral dos autos do PAD para melhor exercer em sua total amplitude a defesa e contraditório do acusado’. Continuamente, foi realizado o ato sem que este subscritor tivesse acesso aos autos do PAD – conforme comprova-se, vindo a ser disponibilizado tais cópias após a realização da oitiva do reeducando”. 



    Assevera que “o juízo de primeiro grau homologou a falta grave e decretou perdimento de dias remidos do reeducando, não acatando o pedido de nulidade do PAD ante a ausência do devido processo legal e da não garantia da ampla defesa e contraditório levantados pela defesa”.



    O TJGO, em sede de agravo em execução, manteve a decisão de primeiro grau. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar, seja determinada “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)”. Pugna, no mérito, a procedência do pedido para “cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão proferido pela 2ª. Turma Julgadora da 2ª. Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/TJGO, nos autos do Agravo em Execução Penal sob n.º 5176223-51.2023, que contraria frontalmente súmula do STF/14, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. 



    É o relatório.Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, trecho do ato dito reclamado: 



    “III. Tese de nulidade do PAD por cerceamento de defesa, ante a ausência de disponibilização dos autos ao patrono antes da oitiva do reeducando:



    Segundo a decisão agravada (fl. 87): 



    “Ocorre que, da análise do PAD juntado no evento nº 158, verifica-se que, antes da oitiva do preso, há apenas a portaria de abertura do citado procedimento administrativo com a descrição sucinta dos fatos, que é a mesma descrição constante do ofício e do RAI nº 17638130, juntados nestes autos no evento nº 73.” 



    “O próprio defensor, em sua petição, fez questão de destacar '(...) o reeducando, sempre patrocinado pelo mesmo causídico, respondeu à todas as intimações do processo (...)' (grifo nosso), razão pela qual já tinha ciência dos fatos antes da oitiva do preso no PAD, de modo que não procede sua alegação de impossibilidade de elaboração de uma defesa plena ao apenado.” 



    “Importante ressaltar que a nulidade deve ser reconhecida quando restar demonstrado o efetivo prejuízo ao apenado, o que, como destacado, não ficou comprovado. Cumpre observar, também, que, durante sua atuação no PAD, a defesa não suscitou a nulidade ora pleiteada, limitando-se a impugnar os fatos narrados, fazendo com que sua alegação, neste momento, configure mera nulidade de algibeira.” “Dessa forma, imperiosa a rejeição da preliminar suscitada.”



      Conforme se extrai dos autos, embora a falta grave tenha ocorrido em 26/12/2020, a Portaria do PAD foi instaurada em 28/8/2023 (f. 20), razão pela qual foi aplicado o procedimento estabelecido na Portaria nº 200-DGAP/GO. 



    A propósito, “Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos” (STJ, T6, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, AgRg nos EDcl no RHC n. 166.884/RS, julgado em 22/4/2024). No caso, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional. 



    A Portaria nº 200-DGAP/GO, ao dispor sobre a instauração de procedimento disciplinar, prevê que: 



    “Art. 32. A Portaria de instauração de procedimento disciplinar deverá conter a descrição sucinta dos fatos, citando o tempo, o modo, o lugar, a indicação da falta, em tese, e as demais informações pertinentes, bem como a menção dos supostos autores com o nome completo e qualificação.” 



    “Parágrafo único. A instauração de procedimento disciplinar deverá ser informada à Gerência de Inteligência e Observatório, ao Juízo da Execução Penal, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ou ao Advogado do preso, quando constituído.” 



    “Art. 33. O preso e as testemunhas do fato deverão ser ouvidos em até 48 (quarenta e oito) horas, da instauração do procedimento disciplinar, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.” 



    Assim, antes da oitiva do reeducando, o único documento existente é a portaria de abertura do PAD (f. 18), a qual atendeu os ditames do art. 32 da Portaria nº 200-DGAP/GO, e da qual a defesa teve acesso ao ser intimada para o comparecimento na oitiva dele no dia 30/8/2023, ocasião em que esteve presente e lhe foi permitido a audiência prévia e particular com o reeducando. 



    Destaque-se que pela própria numeração das folhas do processo administrativo (SEI 202316448059356), o único documento existente antes da oitiva do reeducando é a Portaria de instauração, tendo sido juntado, na sequência, os documentos constantes no próprio processo de execução (f. 28), os quais já haviam sido juntados em 29/11/2021 (SEEU – mov. 73.1), e dos quais a defesa já tinha conhecimento. 



    Portanto, não merece prosperar a arguida nulidade.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “pela própria numeração das folhas do processo administrativo (SEI 202316448059356), o único documento existente antes da oitiva do reeducando é a Portaria de instauração, tendo sido juntado, na sequência, os documentos constantes no próprio processo de execução (f. 28), os quais já haviam sido juntados em 29/11/2021 (SEEU – mov. 73.1), e dos quais a defesa já tinha conhecimento”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “antes da oitiva do reeducando, o único documento existente é a portaria de abertura do PAD (f. 18), a qual atendeu os ditames do art. 32 da Portaria nº 200-DGAP/GO, e da qual a defesa teve acesso ao ser intimada para o comparecimento na oitiva dele no dia 30/8/2023, ocasião em que esteve presente e lhe foi permitido a audiência prévia e particular com o reeducando”.



    Na espécie, o ato ora reclamado apenas refutou a arguição de nulidade no PAD, tema que foge ao escopo do enunciado vinculante em questão, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator